Tribunal: TCU
Processo: 009.805/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2661/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts 143, inciso III, e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar o presente processo, em razão da perda de objeto ocorrida em face da superveniente concessão do Complexo Aeroportuário de Manaus; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) e à representante. 1. Processo TC- Processo 009.805/2019-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 000.082/2019-8 (REPRESENTAÇÃO). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: Daniela Barbosa Rodrigues Matias (OAB/DF 24.215) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.